Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737351-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDIVANDO JEORGEO OLIVEIRA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0720023-59.2025.8.07.0007, na qual contende com EDIVANDO JEORGEO OLIVEIRA NEVES. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar ao banco agravante a abstenção de descontos nos vencimentos do autor, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido, sem prejuízo de majoração da penalidade, caso necessário ao cumprimento da ordem judicial (ID 245997737). Confira-se: “EDIVANDO JEORGEO OLIVEIRA NEVES promoveu ação de obrigação de fazer em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, alegando ser servidor público do Distrito Federal, e que contraiu empréstimos com o réu, o qual tem descontado valores em conta corrente, que consomem parte significativa de sua remuneração. Informa que já pediu extrajudicialmente o cancelamento dos descontos realizados pelo réu em sua conta, no que foi atendido, mas, posteriormente, em 30/07/2025, o réu voltou a realizar descontos em sua conta bancária. Requer, em sede de tutela de urgência, que o BRB se abstenha de promover os descontos nos seguintes termos: a) seja coibido de efetuar descontos em conta-corrente/conta-salário da parte autora, relativos aos contratos n 2022569762 e 20230899662, com parcelas de R$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) e R$ 1.164,70 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta centavos), firmados em 28/04/2022 e 02/06/2023, respectivamente, nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020; b) caso diverso seja o entendimento de V. Exa., que seja o réu coibido de efetuar descontos que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor, sob pena de comprometimento da própria subsistência do devedor, nos termos do dispositivo da Ação Civil Pública retro citada transitada em julgado; Requer, também, gratuidade de justiça. Juntou contracheque ao ID 245772346. Decido. Primeiramente, sobre a gratuidade de justiça, entendo que o pedido merece acolhimento, porque seu rendimento bruto é de R$6.512,74 (id 245772346), quantia inferior ao limite de 05 salários-mínimos, estabelecido por este eg. Tribunal para a concessão da benesse. Passo à análise da tutela de urgência. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. O artigo 18, inciso II, da Resolução BACEN 4790/2020 revogou expressamente o artigo 4o da Resolução BACEN 3695/2009, que vedava o cancelamento do débito automático estabelecido nos contratos de operações de crédito firmados pelo consumidor com a própria instituição financeira, nos seguintes termos: “Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” Nesse sentido, o simples fato de a norma nova, de igual hierarquia, ter revogado a proibição anterior sem estabelecer qualquer ressalva é suficiente para fundamentar a conclusão de que tal proibição não mais subsiste no ordenamento jurídico. Ademais, a fim de não deixar qualquer dúvida a este respeito, o artigo 6o da norma nova (Resolução BACEN n. 4790/2020) estabeleceu expressamente o direito potestativo do consumidor de promover o cancelamento do débito automático da dívida contratual, sem estabelecer qualquer ressalva em relação aos contratos envolvendo operações de crédito firmados com a própria instituição financeira credora, bastando para tanto a formalização desta intenção perante a instituição financeira, o que a norma qualifica como hipótese de “requisição” de cancelamento, do que emerge a conclusão de que se cuida de ato que independe da anuência do credor, que fica ademais obrigado a acatar a requisição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da ordem. Assim, destaco o texto destas normas infralegais: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Destaque-se também que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira, afirmando tratar-se de uma opção legítima do titular da conta bancária, como restou consignado no voto-condutor do Min. Marco Aurélio Belizze no RESP n. 1.863.973-SP, in verbis: “Com o desiderato de aprimorar a regulação a respeito da forma de pagamento em comento, a fim de assegurar a liberdade de escolha do titular da conta quanto ao uso dessa ferramenta, o Bacen editou a Resolução n. 4.790, de 26/3/2020, que dispôs "sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário", nos seguintes moldes, no que importa à presente discussão: (...) Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” O mesmo entendimento já reverbera na jurisprudência desta Corte de Justiça, que também tem afirmado o direito potestativo do consumidor de requisitar à instituição financeira o cancelamento do débito contratual em conta bancária, como demonstram os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1606006, 07007967520228079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPETITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. ÓBITO DO DEVEDOR PRINCIPAL. DESCONTOS EM CONTA. CONTRATO DE MÚTUO, SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DE PARCELAS E SALDO DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CORRENTISTA (RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL). VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ANUÊNCIA DO BANCO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. DÉBITOS. RETOMADA. AUSÊNCIA DE ASSENTIMENTO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA. CONSUMO DE CRÉDITO SALARIAIS E ORIGINÁRIO DE OUTRO MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO BANCO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO. CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MONTANTE MUTUADO, FORMA DE PAGAMENTO, PARCELAS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INSTRUMENTO CLARO E TEXTUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, 6o, III, E 52 da Lei 8.078/90). 2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, evidenciando que o negócio jurídico concertado pelo consumidor restara lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto ao alcance, valor e número das prestações pactuada, ao valor total do mútuo contratado e aos juros moratórios e remuneratórios convencionados, deixando carente de lastro a arguição de violação ao dever de informação adequada, determina que seja o negócio preservado intacto, pois conforme a normatização de regência, não padecendo de vício apto a conduzir à sua rescisão. 3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, encerrando a revogação para decote de parcelas diretamente em conta corrente, contudo, direito subjetivo assegurado ao correntista como expressão da autonomia de vontade que o assiste, pois não encerra liberação do obrigado, mas simples oposição à forma de pagamento estabelecida no proveito do mutuante. 4. De conformidade com o preceituado na Resolução no 7.490/2020 do Conselho Monetário Nacional - art. 6o -, é assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, daí defluindo a possibilidade de promover o cancelamento da autorização para desconto em conta, proveniente de mútuo que contratara ou garantira, das parcelas correlatas e cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, mas simples observância ao princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes. 5. Havendo o correntista denunciado a cláusula que autorizava a realização de débito automático proveniente das prestações originárias do empréstimo que avalizara, valendo-se do direito subjetivo que o assiste, e não tendo o banco manifestado nenhuma oposição à revogação, abstendo-se por largo interregno temporal de realizar os descontos correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, inviável que, ausente nova autorização dele originária, torne a instituição a conferir eficácia à autorização revogada, encerrando ato ilícito de expropriação indevida e exercício abusivo do direito de crédito a realização de descontos tempos após, quando já desprovido de autorização o banco, ensejando que restitua o decotado indevidamente, devidamente atualizado. 6. Aferida a ilegitimidade dos descontos realizados em conta bancária do correntista que figurara como avalista em contrato de mútuo, diante da revogação da autorização de descontos em conta corrente que outrora concedera, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado pelos efeitos que experimentara, à medida em que o decote indevido vulnerara sua intangibilidade e afetara sua economia pessoal, sujeitando-o, ademais, a aborrecimentos, dissabores e incômodos que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático. 9. O provimento dum recurso, resultando que o outro fique prejudicado, resultando no acolhimento integral da pretensão autoral, implica o redimensionamento dos encargos decorrentes da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte que sucumbira, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva do réu prejudicada. Unânime.” (Acórdão 1437884, 07156686320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022.) Portanto, o pedido de suspenção dos descontos pelo BRB merece acolhimento. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos do autor, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$1.000,00 por cada desconto, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. Confiro à presente decisão força de mandado, a ser cumprido com urgência. Este processo tem tramitação pública, de sorte que não há motivos para que os documentos que acompanham a inicial, de natureza pública, tramitem de forma sigilosa, razão pela qual determino à Secretaria que altere a tipificação dos documentos, para públicos, ressalvados os extratos bancários (id 245772347) e a declaração do imposto de renda (id 245772348), porquanto gozam de sigilo bancário e fiscal, por imposição legal. Cumpra-se. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, autorizando a manutenção dos débitos em conta na forma contratada; b) no mérito, o provimento do agravo para cassação da tutela de urgência; c) subsidiariamente: delimitação da ordem apenas aos dois contratos indicados na inicial, excluindo a proibição genérica de “qualquer valor” e a menção à “folha de pagamento”; d) afastamento das astreintes ou, no mínimo, sua redução significativa, com fixação de teto global e precisão do comando judicial; d) a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões. Sustenta o agravante ser indevida a decisão de impedimento de qualquer desconto em folha de pagamento e conta corrente, porquanto o autor celebrou dois contratos com parcelas cuja soma corresponde a aproximadamente 30% de sua remuneração bruta, o que não configura comprometimento excessivo. Alega estar presente o periculum in mora inverso, pois a suspensão dos descontos estimula o inadimplemento e pode gerar prejuízos ao sistema de crédito. Argumenta haver extrapolação dos limites do pedido inicial, ao proibir genericamente qualquer desconto, inclusive em folha, sem apresentação de prova de consignação. Afirma ser desproporcional, genérica e sem teto a multa cominada, podendo ensejar enriquecimento sem causa do agravado. Assevera terem sido os contratos livremente pactuados, sem vício de consentimento, e que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não se sobrepõe às normas do Código Civil. Invoca precedentes jurisprudenciais com o objetivo de demonstrar a legalidade dos descontos autorizados contratualmente e a necessidade de modulação das astreintes. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75854122. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor, ora agravado, servidor distrital, alegou haver descontos indevidos em sua conta bancária referentes a dois contratos de empréstimo (no 2022569762 e 20230899662), cujas parcelas são de R$ 788,40 e R$ 1.164,70. Informou remuneração bruta de R$ 6.512,74 e requereu a cessação dos débitos em conta corrente/conta-salário, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da remuneração. Alega ter feito a solicitação formal de cancelamento dos descontos em conta corrente, e o banco informou ter suspendido os débitos em 28/05/2025. Contudo, em 30/07/2025, os descontos foram retomados indevidamente. O autor afirmou estar com mais de 51,73% de sua remuneração comprometida, prejudicando sua subsistência e o cumprimento de obrigações alimentares. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para impedir qualquer desconto em folha de pagamento ou conta corrente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por evento. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, de fato ressalta no art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.085/STJ estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” - g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024). -g.n. “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024). -g.n. “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023). -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023). -g.n. Dessa forma, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, ao contrário do alegado pelo banco réu, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, uma vez que não há limitação temporal para sua aplicação. Ademais, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, a doutrina especializada leciona que: “O mínimo existencial tem fonte constitucional e a Lei 14.181/2021 inclui no mínimo existencial parte integrante da definição de superendividamento, o que é uma inovação.51 A proteção do mínimo existencial e a proteção das condições mínimas de sobrevivência do consumidor pessoa natural respeita o princípio da “dignidade da pessoa humana” (Art. 1o, III, da CF/1988), da proteção especial e ativa do consumidor (Art. 5o, XXXII, da CF/1988) e concretiza o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”(Art. 3o, III, da CF/1988), assim como realiza a finalidade da ordem constitucional econômica de “assegurar a todos existência digna” (Art. 170 da CF/1988).” (in: Comentários à Lei 14.181/2021 [livro eletrônico]: a atualização do CDC em matéria de superendividamento / Antônio Herman Benjamin... [et al.]. - 1. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator